Tribunal: TCU
Processo: 019.880/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Levantamento realizado com o objetivo de conhecer as bases de dados da Agência Nacional de Mineração (ANM) e o potencial de integrá-las com informações de múltiplas fontes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de levantamento destinado a conhecer as bases de dados da Agência Nacional de Mineração (ANM) e o potencial de integrá-las com informações de múltiplas fontes, incluindo imagens de satélite e bases disponíveis no LabContas TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a AudPetróleo realizar fiscalização, na modalidade acompanhamento, nos moldes dos artigos 241 e 242 do Regimento Interno do TCU, com o propósito de: 9.1.1. aprofundar as análises dos dados obtidos no presente levantamento, com a criação de indicadores e eventuais sinais de alerta que possam mitigar a sonegação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais; 9.1.2. desenvolver outros cruzamentos, envolvendo dados da Agência Nacional de Mineração e de outras fontes; 9.1.3. construir o painel preditivo de riscos de sonegação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais, com base no cruzamento das informações disponíveis nos atuais sistemas da Agência, com os dados das notas fiscais eletrônicas e outros documentos existentes no repositório do Laboratório de Informações para o Controle, conforme determinação objeto do subitem 9.7 do Acórdão 2116/2024-TCU-Plenário ; 9.2. autorizar a AudPetróleo realizar fiscalização, na modalidade auditoria, de natureza de conformidade, nos moldes do artigo 239 do Regimento Interno do TCU, em especial para avaliar a legalidade das autorizações de lavra e demais competências da Agência Nacional de Mineração; e 9.3. arquivar os presentes autos.